Tribunal: STF
Processo: HC 272889
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.092.174/SP.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do Código Penal) e receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia:

[...]
Segundo se apurou, após a subtração da motocicleta em questão [Honda/CG 160 Fan, cor preta, placa FQK7J51, pertencente à vítima Lucas Gabriel Souza Dias, sabendo tratar-se de produto de crime] e do adipômetro supramencionado [pertencente à Faculdade Unimep, sabendo tratar-se de produto de crime], em circunstâncias não apuradas, mesmo sabendo da procedência ilícita dos objetos, o denunciado, que é proprietário de um “ferro velho” situado no local dos fatos, no exercício de tal atividade comercial, os adquiriu, recebeu e ocultou. Da motocicleta furtada THIAGO adquiriu apenas algumas peças, quais sejam, tanque, guidão, banco e escapamento. Ocorre que, no dia 18 de junho de 2025, por volta das 08h30min, policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo nos autos nº 1503916-02.2025.8.26.0451 (fls. 22/23) e aprenderam os objetos de origem espúria retro mencionados na posse do denunciado. 
Outrossim, desde data incerta até a data da mencionada ação policial, THIAGO subtraiu quantidade indeterminada de energia elétrica pertencente à empresa CPFL, realizando a ligação direta da rede de transmissão para sua residência, deixando, dessa forma, de pagar pelo consumo.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Quanto à prisão preventiva, da leitura da decisão de primeiro grau, conclui-se que são idôneas as razões invocadas para decretar a custódia cautelar do acusado. O Magistrado de primeiro grau ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva:

Note-se que o acusado é reincidente e que se encontra em regime aberto de cumprimento de pena (fls. 45/48), restando preenchido o pressuposto do inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. Tal situação indica a concreta predisposição do acusado à prática criminosa.

Conforme visto, foi apontada a necessidade da decretação do encarceramento preventivo em razão do risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o paciente possuiu o registro de condenação transitada em julgado e se encontra em cumprimento de pena no regime aberto.
[...]
Dadas as circunstâncias dos fatos, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP).
[...]
Em relação às demais teses, o habeas corpus é manifestamente incabível.
Em consulta ao sistema informatizado, verifico que a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de recurso especial interposto na origem.
Conforme decidido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do  HC n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente.
[...]
À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “A persecução penal instaurada é inválida desde sua origem. A medida de busca domiciliar foi autorizada com base em fundamentos genéricos”; (b) “Ainda que superada a nulidade da busca, a imputação por receptação permanece absolutamente desprovida de justa causa”; e (c) “A prisão preventiva mantida contra o paciente é manifestamente ilegal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para trancar a ação penal, bem como revogar o decreto prisional. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente